Tribunal: TJMT
Processo: 1014916-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014916-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NIVALDO MATEUS - CPF: 385.761.801-97 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NIVALDO MATEUS

APELADO(S):

GENERALI BRASIL SEGUROS S
.
A
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional anual para propositura da ação de cobrança de indenização securitária, considerando a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, estabelece o prazo de 1 (um) ano para ajuizamento da ação de cobrança contra a seguradora.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 101 e 278), a contagem do prazo inicia-se na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, sendo,
via de regra
, necessário laudo médico para tal constatação.

5. Nos autos, o laudo médico datado de 23/10/2020 apontou comprometimento funcional permanente, sendo este o marco inicial para o prazo prescricional.

6. Ação ajuizada apenas em 30/10/2023, fora, portanto, do prazo legal, configurando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Aplica-se o prazo prescricional anual para ação de cobrança de indenização securitária, com termo inicial na data da ciência inequívoca da invalidez permanente, comprovada por laudo médico, nos termos das Súmulas 101 e 278 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §1o, II, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11.06.2014; Súmulas 101 e 278/STJ; TJMT, RAC 1003609-58.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Nivaldo Mateus, contra sentença (ID. 174844090 – Autos de Origem no 1014916-68.2023.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, sob os seguintes fundamentos:

“
1. Cuida-se de ação cível de indenização securitária ajuizada por NIVALDO MATEUS em face de GENERALI BRASIL SEGUROS S A, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

2. Sustenta o autor que laborou para a empresa MARFRIG GLOBAS FOODS S.A entre o período de 03/03/2016 até o presente momento, e que na contratação aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a requerida e a empregadora.

3. Aduz que, no curso de contrato de trabalho, sofreu um grave acidente de trabalho em 21 de julho de 2019 na empresa, ao desempenhar suas atividades na sua função em movimentos repetitivos em uma jornada desgastante e insalubre por anos, conforme consta no Comunicado de Acidente de Trabalho.

4. Diante destas circunstâncias, o requerente sequer consegue realizar movimentos comuns do cotidiano como afazeres domésticos, quiçá exercer a sua profissão. No presente processo comprovou a existência do seguro de vida contratado pela empregadora, ora estipulante da apólice, em que a parte autora satisfaz os requisitos ensejadores da indenização securitária.

5. No mérito, pugna pela condenação da requerida no pagamento do valor integral da apólice a título de indenização para invalidez permanente por acidente. Por fim, requer a condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

6. Na oportunidade, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita e aplicação das normas consumeristas com inversão do ônus da prova.

7. Com a inicial, vieram os documentos de Id. 133110593 e seguintes.

8. Inicial recebida.

9. Contestação e documentos (Id. 137629116 e seguintes) apresentados, oportunidade em que em sede de preliminar a requerida alegou ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e suscitou a ocorrência da prescrição. Caso não sejam reconhecidas as preliminares aventadas, pugnou no mérito pela improcedência de todos os pedidos da parte autora, em especial a
por
não restar comprovado que a autora contratou seguro de vida de responsabilidade da ré (por não estar comprovada a existência de invalidez permanente por acidente/doença).

10. Impugnação à contestação (Id. 144424533).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

11. Considerando a presença de preliminares, passo à sua análise.

Da ausência de interesse de agir

12. Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, verifica-se que não se trata de relação que possa ser pacificada administrativamente, já que aqui irá averiguar a conduta dos prepostos da requerida quanto ao caso desvencilhado, assim rejeitando a presente preliminar.

Da ilegitimidade passiva

13. A parte ré apresentou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a debilidade que acomete o autor não ocorreu durante o período de vigência da apólice em questão.

14. Sabe-se que a data do acidente deve ser considerada para fins de determinação do
segurador responsável para dar cobertura ao sinistro.

15. Vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - VIGÊNCIA DO SEGURO À ÉPOCA DO SINISTRO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ. - Nos termos do art. 130 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do processo, rejeitando aquelas que se mostrem inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa se não demonstrada a diminuição do direito de defesa da parte. - A data do acidente deve ser considerada para fins de determinação do segurador responsável para dar cobertura ao sinistro, assim como para se definir o valor do capital segurado. - A legitimidade ad causam, como condição da ação, traduz-se na capacidade da parte de sofrer os influxos da decisão a ser proferida, como sujeito da relação jurídica concretamente deduzida e, pela teoria da asserção, deve ser analisada em conformidade com as narrativas autorais. (TJMG - Apelação Cível. 1.0024.13.304583-1/002, Relator(a): Des.(a)
Mariangela
Meyer, 10a CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 28/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016). Grifo nosso.

16. No caso, considerando os fatos narrados na inicial a autora entrou apta na empresa, mas sofreu um grave acidente de trabalho em 21 de julho de 2019.

17. Ao analisar a apólice no id. 137629118, percebe-se o fim da vigência em 30/04/2020, data posterior ao acidente.

18. Sendo assim, afasto a preliminar suscitada de ilegitimidade.

Da prescrição

19. Sustenta a requerida que o presente feito está afetado pela prescrição vez que obedecendo ao prazo prescricional de 01 (um) ano, e considerando a data da ciência de sua incapacidade (21/07/2019) já teria escoado o prazo que lhe competia para ingressar com a presente demanda.

20. Acerca da prescrição, consigno o presente precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de
cobrança de seguro é de um ano, considerando-se como termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, que, no caso dos autos, ocorreu por ocasião de sua aposentadoria por invalidez pelo INSS. 2. Recurso improvido. (TJMG. AC 10439080910573001, 16a Câmara Cível, Relator Wagner Wilson, julgado em 15/05/2013, publicado em 24/05/2013). 21. Segundo o entendimento supra, o prazo prescricional das ações de seguro é de um ano e tem por termo inicial da contagem do prazo a data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral. 22. Vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO EM GRUPO. STJ NO PET NO RESP No 1388030/MG. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTORIZADA. SÚMULA 278 DO STJ. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência. A ação do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ – STJ
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1419184/SC). (TJMT. Primeira Câmara de Direito Privado. Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017). (grifo nosso)

23. Portanto, de rigor o acolhimento da preliminar de mérito suscitada, visto que decorrido o prazo legal para ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, § 1o, II, b) do Código Civil.

24. Posto isso, DECLARO prescrita a pretensão externada na exordial, razão por que, com fulcro no art. 206 § 1, inciso II, alínea b do Código Civil c/c artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

25. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, vide art. 82, § 2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.

26. Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID.
176693777
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses
a inocorrência
do prazo prescricional de 1 ano com base na Súmula 278/STJ, por ausência de ciência inequívoca da invalidez
.

Sustenta que
o termo inicial da contagem da prescrição é 02 de agosto de 2023, conforme documentação médica destacada, não havendo o que se falar em prescrição.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID
.
188958442
) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NIVALDO MATEUS

APELADO(S):

GENERALI BRASIL SEGUROS S
.
A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que o prazo prescricional para ações de cobrança de seguro é de 1 (um) ano, com base no art. 206, §1o, II, do Código Civil, e que este prazo se iniciou na data do acidente laboral (21/07/2019), ocasião em que o autor teve ciência da lesão, razão pela qual considerou intempestiva a propositura da ação, ajuizada apenas em 30/10/2023.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
P
rescrição ânua – Súmula 278/STJ

O recorrente sustenta que, à luz da Súmula 278/STJ, o prazo prescricional para propositura da demanda securitária somente teria início com a ciência inequívoca da invalidez, alegando que
est
a
só se deu após prolongado tratamento médico e tentativas de reabilitação
, sendo
o termo inicial da contagem da prescrição
o dia
02 de agosto de 2023
.

De proêmio,
mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do C. Civil.

A vista disso, a contagem do prazo prescricional é de um ano para a ação de cobrança do segurado contra a seguradora, e somente se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O STJ pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares 101 e 278, que assim dispõem,
verbis
:

“Súmula 101 - A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“Súmula 278 - O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a corte superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Par fins do art. 543-C do CPC: 1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
. 1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11.06.2014)
– Grifo Nosso

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As ações de cobrança de
seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ
, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência”.

No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial. (RAC n. 0004105-55.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.04.2018)
– Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, § 1o, II, B, DO CC - TERMO INICIAL – DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DO PERÍODO PRESCRICIONAL – LIDE PROPOSTA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

“O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso"(
AgInt
no
AgRg
no REsp 1.552.667/SP).

O prazo prescricional para pleitear judicialmente indenização de seguro de vida em grupo por invalidez é de 01 ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, e o pedido administrativo interrompe esse lapso temporal até que o segurado tome conhecimento da decisão (
Súmula 229 do STJ).
Desse modo, que se a Ação é proposta dentro desse período, não está configurada a prescrição. (RAC n. 1003609-58.2018.8.11.0002, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020)

Pelo que se depreende
dos documentos apresentados
,
o
laudo
médico sob ID.
133110600 - Pág. 1
,
relata

de forma clara

a presença de sequelas irreversíveis e comprometimento funcional permanente já em
23/10/
2020
– “
apresenta limitação funcional severa da mão, com perda total de mobilidade dos dedos supra citados
” –
, o que configura a ciência inequívoca da
incapacidade físico-funcional
e, portanto, o marco inicial para contagem do prazo prescricional anual.

Nesse contexto, ajuizada a ação apenas em 30/10/2023, é forçoso reconhecer que transcorreu integralmente o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1o, II, do CC, razão pela qual deve ser mantida a sentença de extinção do feito.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

a r. sentença fustigada
, por fundamento diverso
.

Sem
condenação em honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025